Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716571-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IVANI FRANCISCA DE MORAIS REU: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA GONCALVES D E C I S Ã O IVANI FRANCISCA DE MORAIS ajuizou a presente ação rescisória, com fundamento nos incisos III, VI e VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, em desfavor de JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA e MARIA DE FÁTICA GONÇALVES, com vistas a rescindir o acórdão n. 1195724 (ID 25899474), pelo qual a 4a Turma Cível deste Tribunal negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos réus nos autos da ação reivindicatória n. 0014273-47.2016.8.07.0003 movida por estes em face daquela. Eis a ementa do acórdão n. 1195724 objeto da presente ação rescisória: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DOMÍNIO. COMPROVADO. IMISSÃO NA POSSE. DEFERIMENTO. COMODATO. RETOMADA. ALUGUÉIS. DEVIDOS. TERMO. CITAÇÃO INICIAL. INSCRIÇÃO NO CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR DO PROGRAMA “NOTA LEGAL”. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE DO MORADOR DO IMÓVEL. DESÍDIA DA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA. TITULARIDADE DIVERSA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. REEMBOLSO. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A extensão do efeito devolutivo na hipótese é inferior à integralidade da matéria submetida ao primeiro grau, pois os recorrentes deixaram de se insurgir contra a improcedência do pedido de condenação em pagar o IPTU e a TLP. A irresignação incidiu apenas contra o não reconhecimento dos danos morais, reembolso pelo pagamento das dívidas pelo consumo de água e fornecimento de energia elétrica junto às respectivas concessionárias públicas, assim como pela ocupação do imóvel após o pedido de sua desocupação. Assim, em face do princípio tantum devolutum quantum appellatum, é vedado o órgão revisor conhecer sobre matéria de fato ou de direito não levado ao seu conhecimento. 2. A ação petitória tem como pressuposto a titularidade inequívoca do domínio pelo autor da área reivindicada. Comprovada o domínio e titularidade da propriedade, mediante apresentação da matrícula do imóvel, em contraposição à inexistência de título que respalde o exercício da posse pela ré, possui o proprietário a legitimidade e interesse para propositura da ação reivindicatória, a fim de assegurar seu direito de ser imitido na posse integral da coisa. 3. Configurado o comodato gratuito e por prazo indeterminado. Portanto, a constituição dos réus em mora depende da interpelação judicial ou extrajudicial (dies interpellat pro homine), conforme a regra do art. 397, parágrafo único, do CC. 4. No caso, a notificação extrajudicial limitou-se a convidar a ré a uma reunião para tratar de assuntos relacionados ao imóvel. Logo, a manifestação inequívoca de retomar a coisa ocorreu apenas com a citação, marco temporal para a exigibilidade dos aluguéis pelo uso do imóvel, nos termos do art. 582 do CC. 5. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pleiteado pelos autores, a título de aluguéis (lucros cessantes), coaduna-se com os elementos trazidos aos autos, principalmente se considerados o tamanho e a localidade do imóvel, face à pesquisa mercadológica colacionada aos autos (ID 7052090). 6. Nos termos do art. 34 do CTN e da tese fixada pelo STJ no REsp 1.111.202/SP (Tema 122), o proprietário do imóvel é o responsável passivo pelo pagamento IPTU. Porém, há igualmente a responsabilidade do possuidor, situação que vem sendo prestigiada pela jurisprudência. No caso, a comodatária não só deixou de pagar o tributo, como também deixou de comunicar ao proprietário que não o faria, levando com isso a inscrição do seu nome no CADIN e a fruição dos benefícios do programa Nota Legal. Fato caracterizador do dano moral. 7. Incabível a condenação em reembolsar os valores representados pelos débitos junto às concessionárias públicas de fornecimento de energia elétrica e água, se não restou comprovado o respectivo pagamento pelo autor. Era seu o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC. Ademais, de acordo com as faturas juntadas, o nome do titular da respectiva unidade consumidora era o da requerida, razão pela qual os autores não estão obrigados ao pagamento dos débitos e tampouco poderão as concessionárias/permissionárias de serviço público condicionarem a religação ou alteração de titularidade ao pagamento de débitos de terceiros (art. 128 da Resolução ANEEL no 414/2010 e art. 38 da Resolução ADASA no 14/2011). 8. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA” (ID 25899474). Na inicial de ID 25899470, a autora inicialmente requereu a gratuidade da justiça. Adiante, alegou: “Ocorre que para tal conclusão, os Réus se valeram de falsas afirmações afim de descaracterizar o negócio jurídico realizado, com o único intuito de induzir o judiciário ao erro, razão pela qual se fundamenta a presente ação rescisória. Vale esclarecer que as testemunhas da Autora que adquiriram todos os direitos possessórios do casal Joaquim e Maria de Fátima, inclusive com amplos poderes para venderem ou alienarem de qualquer forma. Todavia, se encontravam em local incerto, e somente agora tomaram conhecimento da ação rescindenda, tamanha foi a indignação das testemunhas, que trouxeram fatos e documentos de suma importância para a elucidação verdadeira da lide. Todavia, vale esclarecer que os réus transmitiram todos os direitos possessórios mediante procuração e sessão de direitos ao Sr. Alexandre de Oliveira Filho em 23/08/1988 (doc. Anexo). Vale esclarecer, a Autora reside com a família no imóvel há mais de 28 anos e pagou 192 parcelas referentes a hipoteca do imóvel. Entretanto, os réus após tomarem ciência da averbação da quitação da hipoteca junto ao registro do imóvel no ano de 2014, e de forma ardilosa escrituraram o referido imóvel no ano de 2015 em seu nome. E como forma de justificar o lapso temporal sem a comprovação de qualquer pagamento de tributo ou débitos referentes ao imóvel inclusive as prestações da hipoteca, alegaram que teriam cedido a um irmão e que não tinham nenhuma notícia do bem. Com isso, mediante as provas e os documentos trazidos pelas testemunhas é de fácil constatação ao analisar o documento de identificação das partes não se tratar do mesmo parentesco, resta patente que o objeto da contratação se aperfeiçoou, legitimando a Autora reclamar então o seu direito, porquanto existem os efeitos jurídicos dele esperados. Tal questão ressai evidente porque os Réus não poderiam ter escriturado o imóvel que já haviam negociado anteriormente, cuja a ilicitude torna inválido o registro posterior do referido imóvel” (ID 25899470). Em seguida, sustentou: “Conforme narrado, a decisão foi pautada em um registro do imóvel que somente ocorreu em 2015 pelos réus, que alegaram ter cedido ao irmão e nunca ter transmitido os direitos possessórios do imóvel. Todavia, conforme documentação anexa os Requeridos se utilizaram de inverdades para o convencimento da sua tese vejamos: [...] E como forma de justificar que apesar de exprimir um negócio jurídico, os Réus sabendo que haviam transmitido todos os direitos sobre o imóvel, os Réus agiram de má-fé e registraram o imóvel posteriormente configurando dolo processual. [...] A maior evidência desta simulação fica consubstanciado no fato de que os Requeridos alegam que em nenhum momento transmitiram os direitos possessórios do imóvel, bem como, se utilizaram do mesmo sobrenome Oliveira, para induzir e convencer o juízo de que se tratavam de um irmão. O que fica totalmente desmentido pelo declarante Alexandre de Oliveira Filho. (doc.anexo) Trata-se de falso registro imobiliário posterior a transmissão de todos os direitos possessórios com a nítida intenção de fraudar a ação ora rescindenda, configurando negócio jurídico simulado, nos termos do Art. 167 do Código Civil: [...] Assim, considerando que a situação fática se encaixa perfeitamente no inciso III do §1o, tem-se por necessária a nulidade do registro imobiliário. [...] Razões pelas quais evidenciam que houve a transmissão dos direitos possessórios anteriores a simulação do registro, devendo conduzir à sua imediata nulidade” (ID 25899470). Com relação à alegação de prova nova, argumentou: “Contudo, Excelência, maiormente por ser prova nova, com fundamento nos arts. 966, inc. VII, do Código de Processo Civil, quanto aos requisitos, enfatiza-se que a prova documental e testemunhal em questão, não estavam em poder da Autora, qual seja, (Declaração), fornecida pelas testemunhas que comprovam a transmissão dos direitos possessórios, em 18/05/2021. Posterior a sentença de mérito de primeiro grau, a qual transitou em julgado em 10/08/2020. Restou Cristalino a prejudicialidade da Autora, fato novo, ora, anexado. Ressaltasse ainda, que somente agora foi possível localizar a Testemunha Alexandre de Oliveira Filho, testemunha muito importante para o esclarecimento da lide. Todavia, na inicial dos ora Requeridos, foi alegado que jamais haviam transmitido os direitos possessórios e ainda, por acreditarem que a testemunha não seria encontrada, se utilizaram do mesmo sobrenome para convencimento do Juízo em sua tese (doc.anexo)” (ID 25899470). Ao final, requereu: “a) O deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça, nos termos do Art. 98 do CPC; b) O recebimento da petição inicial, com o conhecimento da presente ação rescisória fundada no art. 966, III, VI e VII, do NCPC; c) O deferimento do pedido liminar, para fins de suspender os efeitos do acórdão rescindendo; [...] f) A total procedência da presente ação, para, nos termos do Art. 968, inc. I, rescindir o acórdão sob o no 0014273- 47.2016.8.07.0003, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindes e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, para fins de manutenção da posse” (ID 25899470). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido conforme decisão de ID 26051118. Custas iniciais e depósito recolhidos (IDs 26141925, 26141926, 26141927 e 26141928). Pedido de tutela provisória indeferido (ID 26210850). Contra essa decisão, a autora interpôs o agravo interno de ID 26922656. Os réus apresentaram contestação de ID 27088055, oportunidade em que requereram a gratuidade de justiça e a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. No ID 27560577, a autora pediu a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela provisória ante a expedição de mandado de desocupação forçada emitido pelo juízo onde tramitou a ação reivindicatória n. 0014273-47.2016.8.07.0003. Por meio da decisão de ID 27569100, foi reconsiderada a decisão que indeferira a tutela provisória, nos seguintes termos: “Forte nesses fundamentos, exerço juízo de retratação (§ 2o do artigo 1021 do Código de Processo Civil) para reconsiderar a decisão de ID 26210850 e deferir a tutela de urgência para o fim de suspender os efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento da ação rescisória” (ID 27569100). A autora apresentou réplica de ID 27710136. Contra a decisão que reconsiderou o indeferimento da tutela provisória, os réus interpuseram recurso de agravo interno de ID 28220476, que foi provido nos termos do voto do Relator para o acórdão Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, cuja ementa do acórdão n. 1393403 segue abaixo: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO ATENDIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido de tutela antecipada ou de liminar em ação rescisória deve ser examinado com especial cautela diante da necessidade de se conservar a autoridade da coisa julgada, somente devendo ser concedida a medida em casos excepcionais em que a verossimilhança da alegação seja patente e houver sério risco de irreversibilidade do dano oriundo da execução da decisão rescindenda (art. 969, CPC). 2. No caso, constatou-se que a pretensão perseguida é controversa, bem como que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações da autora. Assim, não se evidenciou a probabilidade do direito, o que impõe a revogação da tutela de urgência concedida. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO” (ID 31803052). Por meio do despacho de ID 34058365, as partes foram instadas a especificarem outras provas, tendo a autora, na petição de ID 34333375, requerido a juntada de documentos e a produção de prova testemunhal. Já os réus, na petição de ID 34438688, renovaram o pedido de improcedência dos pedidos iniciais e requereram a juntada de documentos. A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse em oficiar no feito (ID 38448268). Tendo em vista o possível não conhecimento da presente ação rescisória em virtude de eventual transcurso do prazo decadencial, foi oportunizado às partes que se manifestassem (ID 39347868), tendo os réus se pronunciado em petição de ID 40260061 e a autora, no ID 40313886. Em virtude de o imóvel objeto da ação reivindicatória, cujo acórdão visa rescindir nesta ação rescisória, ter sido alienado no curso daquela ação, foi determinada a intimação do atual proprietário para que, caso quisesse, ingressasse no feito como assistente litisconsorcial (ID 41973117). Devidamente intimado (ID 42091109), o atual proprietário do imóvel não se manifestou conforme certidão de ID 43243940. Tendo em vista o possível não conhecimento da presente ação rescisória em virtude de não ter havido o trânsito em julgado da questão prejudicial que se objetiva rescindir, foi oportunizado às partes que se manifestassem (ID 45445349), as quais se quedaram inertes conforme certidões de IDs 46407743, 46408073 e 46407569. É o relatório. Passo a decidir. Em 2016, os ora réus ajuizaram ação reivindicatória em desfavor da ora autora, a qual foi distribuída à 2a Vara Cível de Ceilândia-DF sob o n. 0014273-47.2016.8.07.0003, pela qual objetivam a retomada do imóvel localizado na QNP 18, Conjunto E, Lote 14, Ceilândia-DF, cuja propriedade lhes pertencia conforme certidão de ônus reais do mencionado imóvel acostada no ID 26732837 da ação petitória. Devidamente citada na ação reivindicatória, a autora ali apresentou resposta na forma de contestação e de reconvenção, conforme ID 26733543 daqueles autos. Na oportunidade, alegou que teria a posse legítima do imóvel desde 1992, de maneira que nenhuma pretensão possessória dos então autores poderia prosperar. Sustentou que a escritura levada a registro, por meio do que os então autores consolidaram a propriedade do imóvel, revelaria ato jurídico anulável, porquanto eivado do vício do consentimento consistente no dolo, haja vista que eles não mais detinham os direitos sobre o bem, os quais teriam sido transferidos há muitos anos. Diante disso, o registro de propriedade também seria nulo, de modo que não estaria satisfeito um dos requisitos da ação petitória, qual seja, a prova da propriedade do bem: “Resta claro que os requerentes agiram com dolo no intuito de obterem a escritura pública de um imóvel que não mais era proprietários. Assim é necessário o cancelamento do registro da escritura pública, visto que obtida de maneira dolosa” (ID 26733543, autos da ação reivindicatória). Em sede de reconvenção, aduziu terem os ora réus agido de má-fé, motivo pelo qual deverão incorrer nas sanções dos atos atentatórios à dignidade da justiça, assim como no pagamento de indenização. Ao final, requereu na parte que interessa a esta ação rescisória o que se segue: “c) solicitar o cancelamento do registro da escritura pública realizada no Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o número de matrícula 54973, ficha 01, lavrada em 23 de janeiro de 2015” (ID 26733543, autos da ação reivindicatória). Tanto na r. sentença de ID 26734587 como no acórdão objeto da presente ação rescisória de ID 70195694, ambos dos autos da ação reivindicatória, a questão referente à legitimidade do título de propriedade do imóvel dos ora réus foi examinada como razões de decidir, oportunidade em que eles foram considerados legítimos proprietários à mingua de prova em contrário. Pois bem. Pelo relato acima, nota-se que a autora, na contestação da ação reivindicatória n. 0014273-47.2016.8.07.0003 que tramitou na 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, apresentou em sua defesa questão prejudicial consistente na nulidade do negócio jurídico que foi levado a registro, pelo qual os ora réus consolidaram a propriedade sobre o bem imóvel em discussão. A questão prejudicial levantada foi a anulabilidade do negócio jurídico em virtude do vício do consentimento dolo. Sob o manto do Código de Processo Civil de 2015, as partes não mais precisam apresentar ação declaratória incidental no curso da demanda, com vistas a que certo ponto seja resolvido de maneira expressa e alcançado pelo coisa julgada. No regime atual, basta a dedução da questão prejudicial, a qual será alcançada pela coisa julgada, salvo se não se apresentar uma das situações previstas no § 1o do artigo 503 do Código de Processo Civil em interpretação a contrario sensu. O negócio jurídico que a autora pretendeu anular na ação reivindicatória, cuja pretensão é renovada na presente ação rescisória, é a escritura particular de compra e venda celebrada em 12.8.2014 entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB-DF, transmitente, e Maria de Fática Gonçalves e Joaquim Gomes de Oliveira, adquirentes, a qual foi levada a registro em 27.11.2014, ocasião em que a propriedade do imóvel localizado na QNP 18, Conjunto E, Lote 14, Ceilândia-DF, consolidou-se nas mãos dos ora réus, conforme certidão de ônus de ID 26732837 da ação reivindicatória. Portanto, o negócio jurídico que se pretendeu anular na ação reivindicatória, postulação renovada nesta ação rescisória, foi celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB-DF e os ora réus. Ocorre que referido ente estatal não foi chamado a participar da ação reivindicatória, o que era indispensável, uma vez que se tratava de litisconsórcio necessário. Ademais, em razão da pessoa, o juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia não teria competência para examinar tal questão, porquanto o feito deveria ter sido deslocado a uma das Varas da Fazenda Pública, o que não ocorreu. Diante disso, a questão referente à nulidade do negócio jurídico levado a registro e, por conseguinte, do próprio registro de propriedade dos ora réus, embora apreciada como razões de decidir no acórdão objeto da presente ação rescisória, não transitou em julgado em razão de não ter sido observado o disposto nos incisos II e III do § 1o do artigo 503 do Código de Processo Civil. Portanto, a pretensão deduzida na inicial não transitou em julgado, de modo que não pode ser objeto de ação rescisória, a qual exige, nos termos do artigo 966 do Código de Processo Civil, decisão de mérito transitado em julgado. A autora, caso tenha interesse em discutir a nulidade do registro de propriedade dos réus, deve ajuizar a ação corresponde na primeira instância. Forte nesses argumentos, não admito a presente ação rescisória. Intimem-se. Transitada em julgado, voltem-me os autos conclusos para definição da destinação do depósito. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora